Tribunal: TJSP
Processo: 2213884-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base em recursos especiais enviados como representativos da controvérsia pelo Tribunal de Justiça/SP ao Superior Tribunal de Justiça – Superveniente rejeição tácita pela Corte Superior, por

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - Decisão suspensiva do trâmite do processo em primeira instância com base em recursos especiais enviados como representativos da controvérsia pelo Tribunal de Justiça/SP ao Superior Tribunal de Justiça – Superveniente rejeição tácita pela Corte Superior, por decurso de prazo, da admissibilidade da controvérsia proposta – Suspensão que não mais subsiste.
Recurso prejudicado, com observação.